Tribunal: TJDFT
Processo: 0740657-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740657-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO Trata-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. Não há pedido liminar. Intime-se o interessado para que apresente resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator